Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700097-24.2023.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL ANTONIO BOMBARDA RECORRIDO: EDILSON JUNIO BORGES, ANTONIO OSORIO MENDES, LUCAS DE JESUS NOGUEIRA DE ALMEIDA, TALES COSME OISHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. GOLPE DO OLX. CULPA CONCORRENTE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. 1. Trata-se de expediente fraudulento corriqueiro, pelo qual em estelionatário, mediante ardil e utilizando-se de anúncios realizados no sítio eletrônico OLX, se faz passar por intermediador da compra de veículo, a fim de induzir a erro os reais contratantes, no caso, o autor e o réu. O estelionatário, sem deter poderes de representação, realiza a intermediação do negócio, instruindo as partes contratantes a omitirem informações relevantes acerca da negociação, para, ao final, se beneficiar com o pagamento. Ao final, o pagamento é destinado ao estelionatário, sem qualquer benefício ao proprietário do veículo ou ao comprador. 2. Na espécie em exame, constato que a responsabilidade pelo ocorrido deve ser imputada a ambas as partes, pois negociaram com o terceiro estelionatário. Deve o dano material ser repartido igualmente entre as partes, por haver culpa concorrente. 2.2. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0700030-98.2023.8.07.0007, o veículo foi restituído ao vendedor, em cumprimento à determinação do juiz. Sendo assim, deve o réu pagar ao autor o valor equivalente à metade do prejuízo decorrente da fraude perpetrada por terceiros. 3. A apreensão ilícita do veículo, que só foi devolvido ao real proprietário depois do deferimento de tutela de urgência, extrapola os limites do aborrecimento aceitável, enseja indenização extrapatrimonial. A importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se suficiente para compensar os transtornos e o abalo psíquico sofridos e é condizente com outras indenizações fixadas em ações semelhantes julgadas neste Tribunal de Justiça. 4. Nos termos do art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que a parte efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, salvo as exceções expressamente previstas em lei. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é assente que os lucros cessantes deverão decorrer direta e com exclusividade do ato ilícito e precisam ser demonstrados, situação que não se verifica no presente caso. 5. O art. 85 do CPC, em seu § 8o, dispõe que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários advocatícios por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Na espécie, o valor da indenização não é demasiadamente baixo, logo, não justifica a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa. 6. Apelação adesiva interposta pelo Réu não provida. Apelação interposta pelo Autor provida em parte. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 966, §1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 432, 433, 492, 927, 1.226, e 1.267, todos do Código Civil, sob argumento de que o risco pelo pagamento é do comprador antes da tradição, não sendo possível imputar ao vendedor culpa concorrente pela conduta do comprador de fazer pagamento a pessoa estranha ao negócio jurídico, especialmente quando influenciado por terceiro estelionatário. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LAGO, OAB/DF40.179. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 966, §1o e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 186, 432, 433, 492, 927, 1.226, e 1.267, todos do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: Extrai-se dos autos que, em dezembro de 2022, o vendedor (Réu) anunciou a venda do seu veículo FIAT TORO, placa PAS0683/DF, na plataforma de vendas OLX. No dia 23.12.2022, o estelionatário (Marcelo) demonstrou interesse em adquirir o veículo e pediu informações, bem como criou uma narrativa envolvendo um suposto sócio, e conseguiu que o Réu retirasse o anúncio do veículo daquela plataforma. Foi marcado o encontro entre o Réu e suposto sócio de “Marcelo”, que, na verdade, se tratava de Antônio, representante de Edilson na negociação, ocasião em que a transferência dos R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) foi realizada em favor de Janaína Gabriele dos Santos, terceira que o vendedor desconhece. Como se verifica, é evidente que o Réu contribuiu diretamente para a fraude, pois se submeteu às instruções passadas pelo interlocutor sem qualquer oposição. Se, ao conhecer pessoalmente Antônio - representante de Edilson -, que atuou na operação e compareceu ao local combinado para ver o veículo -, tivesse conferido as informações necessárias à concretização da compra e venda e, principalmente, os dados bancários para a transferência do preço, como se espera em transações de alto valor, possivelmente a fraude não teria se concretizado. Do mesmo modo, a parte autora deveria ter se certificado dos dados bancários para a realização da transferência, o que também se espera em negociações de alto valor. ..... Note-se que, no caso de fraude conhecida por "golpe do anúncio da OLX", a culpa é concorrente, pois as partes contratantes agem com negligência ao deixarem de se informar sobre o intermediador, bem como ao confiarem nas suas orientações sem se certificarem de quem se tratava. Nesse contexto, o Autor transferiu R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) para a conta de terceiro indicado pelo estelionatário (Janaína), no dia 28.12.2022 (Id. 63805267). Deve o dano material, portanto, ser repartido igualmente entre as partes, por haver culpa concorrente, conforme os fundamentos acima declinados. Nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0700030-98.2023.8.07.0007, o veículo foi restituído a Rafael (vendedor), no dia 18.1.2023 (Id. 146994051), em cumprimento à decisão Id. 63739255. Sendo assim, deve o Réu pagar ao Autor a quantia de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), referente à metade do prejuízo que sofreu. (ID 71541969). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO MUNIZ LAGO, OAB/DF40.179. Por fim, não conheço do pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e de honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023